Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715200-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE PEROTTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Alexandre Perotto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710905-24.2018.8.07.0001, que, reapreciando a petição Id. 74328712[1], rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante e manteve incólume a intimação da parte executada efetivada no início do cumprimento de sentença, bem como as penhoras realizadas posteriormente. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (Id. 87514934[2]): “Os autos retornaram da Instância revisora, no qual, por meio do v. Acórdão de ID 87421911, houve o provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de “determinar ao Juizo a quo que analise as materias de ordem publica suscitadas na peticao Id. 74328712”. Constato que a parte executada declinou, por meio da petição de ID 74328712, impugnação ao presente cumprimento de sentença, cuja matéria de ordem pública recai sobre a tese de invalidade de sua intimação do início do cumprimento de sentença. Contudo não deve prosperar a tese do devedor. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Compulsando os autos, verifico que a Decisão referente ao início de cumprimento de sentença (ID 19219792), cuja intimação foi realizada por via postal, no endereço de citação, conforme se verifica ao ID 17273040, com a informação de ausente, renovado, posteriormente por Oficial de Justiça, cuja diligência fora infrutífera (ID 20093694). Destarte, por força do exposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, é imperioso o reconhecimento da intimação do executado acerca do início do cumprimento de sentença nos presentes autos. Do exposto, REJEITO a impugnação de ID 74328712, mantendo incólume a intimação da parte executada sobre início do cumprimento de sentença, bem como as penhoras realizadas posteriormente (IDs 29082828 e 83294500). PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), remetam-se os autos NULEJ, conforme determinado ao ID 70502255. I”. Narra o Agravante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem (Id. 74328712), aduzindo, em síntese, a nulidade da intimação, a inexistência de título executivo que embase o cumprimento de sentença e a ilegitimidade ativa do Agravado, porém, a decisão Id. 74722725 limitou-se a analisar a questão relativa à validade da intimação, sem, no entanto, apreciar as demais questões de ordem pública suscitadas. Relata que interpôs o Agravo de Instrumento n. 0746013-49.2020.8.07.000 em face da decisão Id. 74722725, no bojo do qual foi determinada a remessa dos autos à origem para que fossem analisadas as questões de ordem pública suscitadas na impugnação Id. 74328712 e não apreciadas, relativas à inexistência de título executivo que embase o procedimento executório e a legitimidade do Agravado para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Acrescenta que a decisão ora agravada (Id. 87514934[3]) foi novamente omissa quanto às alegações de inexistência de título executivo e ilegitimidade ativa do Agravado, limitando-se a analisar a questão relativa à validade da intimação. Sustenta não ser aplicável, na espécie, o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, já que a sua intimação foi frustrada não em razão da mudança de endereço, mas por não ter sido encontrado no local no momento da entrega, conforme certificado nos autos. Aduz que as matérias suscitadas na impugnação obstam o prosseguimento do feito, porquanto constituem matéria de ordem pública, que podem ser arguidas a qualquer momento. Reafirma não haver título executivo que embase o cumprimento de sentença deflagrado pelo ora Agravado, pois a ação originária foi ajuizada pelo ora Agravante em face do Banco de Crédito Nacional S.A, pretendendo a revisão do contrato de financiamento imobiliário celebrado com a instituição financeira, e foi julgada parcialmente procedente para que o reajuste do saldo devedor ocorresse somente após o pagamento da prestação. Reassenta que a decisão judicial que transitou em julgado na ação de conhecimento declarou não haver mora do Agravado, razão pela qual sustenta que a dívida em execução carece de exigibilidade e liquidez. Consigna que o Agravado não tem interesse de agir, pois não figurou como parte nos autos da ação de conhecimento e não é possível reconhecer a veracidade da alegação de que é cessionário do crédito em execução apenas com base em notícia jornalística, acrescentando, ainda, que a suposta sucessão creditícia não foi averbada na matrícula do imóvel objeto da penhora e sobre o qual recai a garantia hipotecária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja declarada extinta a execução. Preparo comprovado (Id. 25596472 e Id. 25596473). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Em juízo de cognição sumária, tenho que a relevância dos argumentos deduzidos pelo Agravante e o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sucede que, conforme se verifica da leitura da decisão agravada (Id. 87514934), persiste a omissão do Juízo de origem quanto à análise das questões de ordem pública suscitadas na petição Id. 74328712, relativas à inexistência do título executivo e à ilegitimidade ativa do Agravado, porquanto o MM. Juiz a quo analisou apenas a alegação de nulidade da intimação, para então manter incólume a intimação da parte executada efetivada no início do cumprimento de sentença e as penhoras realizadas posteriormente. Cumpre ressaltar, no entanto, que a questão relativa à validade da intimação do Agravante (executado) nos autos de origem já está, inclusive, acobertada pelo fenômeno da preclusão consumativa, porquanto foi afastada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0746013-49.2020.8.07.0000, contra o qual o ora Agravante não interpôs recurso. Assim, já tendo a egrégia 3a Turma Cível decidido, em grau recursal, acerca da validade da intimação do Agravante nos autos de origem, não cabe ao Magistrado de primeira instância rever a matéria. O v. Acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0746013-49.2020.8.07.0000 determinou o retorno dos autos à origem para que fossem analisadas as matérias de ordem pública suscitadas na petição Id. 74328712 e em relação às quais a decisão Id. 74722725 foi omissa. No r. Acórdão, assentado que, não obstante se reconheça a validade das intimações restou dirigidas ao Agravante (executado) e a consequente intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada nos autos de origem (Id. 74328712), as alegações de inexistência do título executivo e de ilegitimidade ativa do Agravado (exequente) constituem matéria de ordem pública, que podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição e que somente estão estabilizadas pela coisa julgada material se foram analisadas anteriormente. O v. Acórdão consignou, ainda, que a ausência de apreciação das citadas questões pelo Magistrado de primeira instância impede o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição. Comunicado acerca do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0746013-49.2020.8.07.0000 (Id. 87421910), o MM. Juiz a quo proferiu a decisão ora Agravada, rejeitando a impugnação Id. 74328712 e mantendo incólume a intimação da parte executada efetivada no início do cumprimento de sentença, bem como as penhoras realizadas posteriormente, deixando, porém, de apreciar, mais uma vez, as questões relativas à inexistência de título executivo e à ilegitimidade ativa do Agravado. Assim, não havendo dúvidas quanto à ausência de apreciação das citadas matérias pelo Magistrado de primeira instância na decisão agravada, a despeito do que foi decidido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0746013-49.2020.8.07.0000, tenho por verificada a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante. Por outro lado, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão ao Agravante caso seja mantida a tramitação dos autos de origem sem que sejam resolvidas as questões pendentes de apreciação, já se trata de feito executório, no bojo do qual foram determinados atos expropriatórios. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Requisitem-se informações. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem [3] Autos de origem Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora